Tribunal: TJSP
Processo: 1500003-59.2022.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Absolvição em primeiro grau - Atipicidade do fato pelo reconhecimento do princípio da insignificância – Insubsistência – Insignificância afastada – Réu que já respondeu e responde criminalmente por delito idêntico – Materialidade e autoria bem delineadas – Condenação era de rigor – Reconhecimento da qualificadora do repouso noturno – Impossibilidade -

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Absolvição em primeiro grau - Atipicidade do fato pelo reconhecimento do princípio da insignificância – Insubsistência – Insignificância afastada – Réu que já respondeu e responde criminalmente por delito idêntico – Materialidade e autoria bem delineadas – Condenação era de rigor – Reconhecimento da qualificadora do repouso noturno – Impossibilidade - Causa especial de aumento aplicável somente ao furto simples – Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada - Palavras da vítima e testemunhas, além de fotografias - Recurso ministerial parcialmente provido.